Tribunal: TCU
Processo: 004.141/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6570/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 17 e 23, inciso I, 26, 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em Parcelar a dívida imputada aos responsáveis Rodrigo Palmeira da Silva (CPF XXX.175.594-XX) e Gercino Oliveira Júnior (CPF 788.391.304- 20) por meio do Acórdão 2944/2017-TCU-Segunda Câmara - relator: Ministro José Múcio Monteiro (peça 51), em 36 parcelas mensais, conforme requerido por meio do expediente de peça 104, parcelas mensais sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento da 1a parcela, vencendo as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias, na forma estabelecida no Regimento Interno; alertar o responsável de que o não recolhimento de qualquer das parcelas importa no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos fixados no art. 26, parágrafo único da Lei Orgânica; de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.141/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Kitesurf da Paraíba - Akp (07.844.444/0001-52); Gercino Oliveira Junior (XXX.391.304-XX); Rodrigo Palmeira da Silva (XXX.175.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Felipe de Brito Lira Souto (13339/OAB-PB) e outros, representando Gercino Oliveira Junior e Rodrigo Palmeira da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.